Tribunal: STF
Processo: Rcl 37461
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Curitiba/PR, em 14.10.2019, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1291-32.2017.5.09.0012 pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246):
    “D E C I S Ã O
    Lei n. 13.015/2014
    Lei n. 13.467/2017
    JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DA CAUSA - TRANSCENDÊNCIA
    Vistos, etc.
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei n. 13.467/2017.
    Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei n. 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência da causa, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que o tema impugnado não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal.
    Do exposto, diante da ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Nos termos do art. 896-A, §5º, da CLT ‘é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.’
    Publique-se” (doc. 9).
    2. O reclamante alega que “o decisum decretou a ausência de transcendência da matéria tratada no recurso de revista interposto pelo Município de Curitiba (responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública pelos valores devidos por empresa prestadora de serviços a seu empregado), matéria esta que, nos dois pronunciamentos acima referidos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho merece todas as deferências possíveis pela importante função que exerce na proteção do trabalho, que é um dos pilares mais caros de nossa sociedade. Todavia, não se pode permitir que venha a relegar a transcendência de uma matéria que a Suprema Corte considerou ter repercussão geral, notadamente sem sequer demonstrar detidamente o que levou a concluir desta forma” (fls. 5-6, doc. 1). 
    Salienta que, “ao considerar inexistente a transcendência de uma matéria que tem repercussão geral reconhecida pelo STF, impedindo a interposição de recurso em face desta decisão, o Ministro Relator faz com que seja do TST a última palavra sobre a questão, sendo patente a usurpação de competência da Suprema Corte” (fl. 8, doc. 1).
    Assevera que, “na hipótese de manutenção da decisão monocrática proferida pela autoridade reclamada, requer a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos da RT 0001291-32.2017.5.09.0012 (documento anexo), eis que violou a autoridade das decisões deste STF proferidas no bojo da ADC n.º 16 e do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida (Tema 246). Isso porque, na oportunidade, o acórdão regional condenou o Município de Curitiba subsidiariamente pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos na ação de maneira automática, isto é, sem que restasse comprovada a sua conduta culposa” (fl. 10, doc. 1). 
    Requer “liminar, sem oitiva da parte contrária, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho WALMIR OLIVEIRA DA COSTA nos autos do Processo AIRR 0001291-32.2017.5.09.0012 até o julgamento do mérito da reclamação” (fl. 14, doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho Walmir Oliveira da Costa nos autos do Processo AIRR 0001291-32.2017.5.09.0012 em razão da ofensa à autoridade de decisões desta Suprema Corte (ADC n. 16 e RE 760.931-RG), bem assim da usurpação de sua competência, sendo determinado o julgamento do Recurso de Revista interposto pelo Município de Curitiba. Subsidiariamente, requer seja cassado acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em razão da ofensa à autoridade de decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC n.º 16 e no RE 760.391-RG” (fls. 14-15, doc. 1).
    3. Em 16.10.2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações, determinei a citação da interessada e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 16).
    Em 25.10.2019, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações requisitadas (doc. 18).
    Citada, a interessada não apresentou contestação (doc. 20).
    Em 24.3.2020, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, se conhecida, pela improcedência:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO RE 760.931/DF. RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. DISCREPÂNCIA ENTRE O TEMA DA DECISÃO RECLAMADA E AQUELE TRATADO NA DECISÃO PARADIGMA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A reclamação constitucional não se presta à análise pelo STF de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 2. O instituto da reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se formou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a se submeter ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes. 4. A decisão objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não versa sobre distribuição do ônus da prova para configuração de culpa da Administração Pública, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes. 5. O reconhecimento da culpa da Administração Pública decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de empresa contratada é hábil a ensejar a responsabilização subsidiária do ente público por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a cassação da liminar deferida” (doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o Relator do recurso no Tribunal especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação é nova neste Supremo Tribunal por decorrer da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. A autora da reclamatória trabalhista pleiteou a responsabilização do Município, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, pretensão acolhida em primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal Regional Trabalhista. Este o teor do julgado:
    “Segundo se depreende dos autos, foi firmado contrato de prestação de serviços entre as rés, sendo a autora contratada pela primeira reclamada (Sociedade Evangélica – Hosp. Universitário Evangélico de Curitiba) para prestar serviços junto ao Município reclamado como auxiliar de higiene (CTPS de fl. 21). 
    Assim, tem-se que a autora foi admitida em decorrência de convênio firmado entre o Município de Curitiba e a Sociedade Evangélica Beneficente, do que se extrai que prestou serviços que, à evidência, beneficiaram o recorrente. Outrossim, observe-se que a prestação de serviços da autora se deu em atividade de atribuição municipal (art. 30, VII, da CF: ‘prestar, com a cooperação técnica e e, diante da falta financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;’) de fiscalização por parte do ente público, há que se reconhecer sua responsabilidade subsidiária, como será visto a seguir. 
    O caso dos autos atrai a aplicação dos termos da Súmula 331 do TST, ante a terceirização havida, e, em decorrência, a condenação subsidiária do recorrente.
    Com efeito, o item V da Súmula 331 do TST, inserido pela Resolução 174/2011, prevê a responsabilidade subsidiária do ente integrante da Administração Pública pelos débitos da empresa prestadora de serviços, ‘caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’.
    Verifica-se, assim, que a realização de licitação trata-se de dever imposto aos entes públicos, previsto no artigo 37, XXI, da CF, que não os exime de analisar corretamente os elementos essenciais para realizar a contratação, bem como de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista pela empresa contratada (artigos 58, III, e 67, § 1º, da Lei 8.666/93), sob pena de incorrer em culpa in vigilando (artigo 186 do CC).
    De acordo com o § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/93, o representante da Administração deverá anotar ‘em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados’. Igualmente, os artigos 58, III, e 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, impõem à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos.
    Dessa forma, tem-se que compete ao ente público (e não à parte autora), quando pleiteada em juízo sua responsabilização pelos créditos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, apresentar as provas necessárias à demonstração de que cumpriu a obrigação prevista em lei, sob pena de restar caracterizada a culpa in vigilando da Administração, decorrente da omissão quanto ao dever de fiscalização da execução do contrato entabulado.
    Na presente hipótese, o Município réu não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrem a efetiva fiscalização da prestação de serviços e das demais obrigações da
    contratada, tais como registros de horário e recibos de pagamento dos empregados desta ou comprovação dos recolhimentos previdenciários ou do FGTS da autora.
    Com isso, verifica-se a conduta culposa da Administração Pública (culpa in vigilando), razão pela qual lhe deve ser atribuída responsabilidade subsidiária, com fundamento nos artigos 186 e 927, caput, do CC, pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos. Aplica-se, à hipótese, o disposto no inciso V da Súmula 331 do TST.
    Destarte, ressalto que o recorrente, como responsável subsidiário, responde por todas as obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora, não se fazendo qualquer distinção quanto a origem do direito invocado, seja decorrente da lei, seja embasado em norma convencional, seja, por fim, de natureza tributária ou indenizatória.
    Ressalto que, ainda que declarada pelo STF a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666/1993 na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, em 24.11.2010, a própria Corte Suprema ressalvou não haver impedimento para que os tribunais trabalhistas reconheçam a responsabilidade subsidiária da administração pública pelas obrigações trabalhistas das empresas contratadas mediante licitação, analisando-se cada caso concreto isoladamente.
    Pelo exposto, coaduno-me com o entendimento contido na r. sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária da recorrente pelas verbas deferidas nesta ação, não havendo que se falar em violação aos artigos 2º, 5º, II, e 37, §6º, da Constituição Federal, ou à Lei n. 8.666/93, que restam, desde já, prequestionados.
    Dessa forma, MANTENHO” (fls. 12-13, doc. 10).
    9. Interposto o recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu não apresentar a matéria transcendência econômica, política, social e jurídica a justificar o exame do recurso. Ao fazê-lo, subtraiu da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, mesmo cuidando-se de matéria antes examinada no item referente à Constituição da República. 
    Eventual recurso extraordinário, se interposto, conduziria o Presidente daquele tribunal a cotejar a matéria recorrida com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por este Supremo Tribunal. Se reconhecida a incompatibilidade e o órgão julgador do qual emanou a decisão recorrida não retratasse sua decisão, o recurso extraordinário seria encaminhado a este Supremo Tribunal para julgamento. Se aquela autoridade, entretanto, assentasse a compatibilidade com a matriz jurisprudencial, a parte disporia do instrumento da reclamação para arguir a harmonia, ou não, dessa decisão com o paradigma de repercussão geral, podendo trazer a questão ao cuidado deste Supremo Tribunal em reclamação, desde que esgotada a instância ordinária. 
    Enquanto pendesse de julgamento pela instância superior, a parte poderia ainda ter impugnado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho por possível contrariedade a precedente jurisprudencial dotado de efeito vinculante e erga omnes ou por descumprimento de súmula vinculante.
    Ao concluir carente de transcendência a matéria veiculada no recurso, a autoridade reclamada suprimiu todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao Supremo Tribunal Federal. 
    10. A análise precária da presente reclamação conduziria ao reconhecimento de sua inviabilidade por voltar-se contra decisão transitada em julgado, a atrair a incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Entretanto, exame mais aprofundado conduz à conclusão da necessidade de prosseguimento do feito, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal.
    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995” (Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.9.2011). 
    Assentou-se que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010.9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se, nessa matéria, a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista, tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.
    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DC e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora